Tribunal: TJES
Processo: 0000506-81.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-81.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO TRINDADE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO DO DOLO OU DA IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) à pena de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto. A defesa requer absolvição por ausência de dolo, sob o argumento de que o réu se encontrava sob forte efeito de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se a alegada embriaguez do réu afasta o dolo e a imputabilidade necessários à configuração do crime de violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A embriaguez somente exclui a imputabilidade quando decorrente de caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 28, § 1º, do CP.

2. A prova produzida não demonstra que a embriaguez do réu decorreu de caso fortuito ou força maior.

3. A embriaguez voluntária ou culposa não isenta o agente de pena, conforme dispõe o art. 28, II, do CP.

4. A jurisprudência do STJ afirma que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem o dolo do agente (STJ, HC 943480, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024).

5. Demonstrada a invasão da residência mediante o ato de pular o muro, permanece caracterizado o dolo de violar domicílio, inexistindo causa excludente de culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II e § 1º, e 150, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 943480, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000506-81.2022.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICARDO TRINDADE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO TRINDADE DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança/ES (Id. 17092921), que o condenou pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), à pena de 01 (um) mês de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões, a absolvição por ausência de dolo (Id. 17093288).

Acerca dos fatos, colhe-se da denúncia que na noite de 15/6/2022, o réu pulou o muro e invadiu a residência de Thiago Roberto Costa Souza, localizada na Rua Clovis Corradi, bairro nova cidade, município de Boa Esperança/ES.

Ao perceber a invasão, a vítima efetuou um disparo de arma de fogo em direção ao chão e próximo ao réu, com o intento de contê-lo.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta que o réu, no momento do crime, estava sob forte efeito de álcool, o que comprometeu sua capacidade de discernimento e deve excluir o dolo da conduta.

Em que pese o citado inconformismo, o fato de o réu estar supostamente embriagado no momento em que invadiu a residência da vítima não afasta o dolo da conduta, tampouco impede o reconhecimento do crime.

Isso porque a prova produzida não atestou que a embriaguez decorreu de caso fortuito ou força maior, elementos que isentariam o agente de pena, nos termos do § 1º do art. 28 do CP.

E conforme dispõe, ainda, o art. 28, inc. II, do CP, a embriaguez voluntária, como demonstrado no caso dos autos, em tempo algum isentará o agente de pena, o que impõe reconhecer que o apelante, à época dos fatos, era plenamente imputável.

Com efeito, a sentença recorrida encontra-se em consonância com o ordenamento pátrio, no sentido de que a embriaguez, voluntária ou culposa, não excluem a imputabilidade.

Nesse sentido: STJ. HC: 943480, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julg.: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17653464), conheço e
nego provimento
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.